Tribunal: STF
Processo: RE 602221
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. 
   Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental. 3. Telefonia. Contrato de participação financeira. 
   Subscrição de ações. Matéria infraconstitucional. Precedentes. AI-RG
   729.263. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.